Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713073-17.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ESPOLIO DE MILTON RODRIGUES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Fazenda Pública. Prazo prescricional. As dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o, Decreto no 20.910/1932). Além disso, “A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez” e, interrompida, “recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo” (artigos 8o e 9o, Decreto no 20.910/1932, respectivamente). 2 – Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Prazo prescricional. Termo inicial. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 516, “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.” Assim, tendo a aposentadoria do servidor público ocorrido em 20/12/1998 e a ação sido ajuizada em 30/04/2023, sem qualquer ocorrência de qualquer ato apto a interromper o curso do prazo, inafastável a pronúncia da prescrição. 3 – Renúncia da prescrição. A renúncia da prescrição somente pode ser exercida por aquele que teria interesse em argui-la, ou seja, o devedor da obrigação exigida e não pelo credor. Ademais, a disciplina do art. 191 do Código Civil rege as relações entre particulares, não podendo incidir diretamente nas relações que envolvam Entes Públicos, em razão das regras e princípios próprios do direito público, notadamente o da supremacia do interesse público sobre o particular e o da indisponibilidade do interesse público. 4 – Apelação cível conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou, em síntese, violação aos artigos 191 e 202, inciso VI, parágrafo único, ambos do Código Civil, ao decretar que eventual direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas foi alcançado pela prescrição. Articula o direito adquirido do falecido servidor público à conversão em pecúnia pela licença-prêmio não usufruída. Sustenta que instituto da renúncia à prescrição restou configurado por meio do Decreto Distrital no 40.208, de 30/10/2019, que regulamenta o direito postulado nos autos. Afirma que “houve a interrupção da contagem do prazo prescricional em 30/10/2019, ato marcado pela edição da LC/DF 932, regulamentada pelo Decreto Distrital no 40.208, de 30/10/2019 que reconheceu o direito de converter em pecúnia a licença-servidor não usufruída, situação em que o prazo quinquenal recomeça a correr nessa data, integralmente”. Acrescenta que “houve um erro grave do Tribunal a quo, na interpretação equivocada da lei federal aplicável ao caso concreto, no tocante ao prazo prescricional, em razão da actio nata (direito de ação nasceu na data do reconhecimento do direito – 30/10/2019). Como a ação foi ajuizada em 06/07/2023, não há falar em prescrição”. Defende, ainda, o afastamento dos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação da decisão e por ofensa ao direito adquirido e ao princípio da legalidade. II - A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 7/11/2024, o apelo extremo foi manejado em 21/11/2024 (ID 66462546). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como a parte recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 7/11/2024, a interposição do recurso extraordinário em 21/11/2024 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para o seu não conhecimento. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao recurso especial, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 191 e 202, inciso VI, parágrafo único, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta da indicação dos paradigmas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028